Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NAS NOTAS FISCAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova documental supostamente ausente deveria ter sido requerida pelo demandante em sua petição inicial ou no momento da réplica.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Na ação de cobrança de contrato de prestação de serviços, faz-se necessária a prova dos termos pactuados para o pagamento, não bastando a juntada de notas fiscais, sem comprovante de recebimento, e termos de confissão de dívida sem assinatura das partes.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.